Tribunal: TJBA
Processo: 8081937-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081937-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IB MASSAO SANTANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO, LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

A12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VENDA CASADA DE SEGURO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. EXTRA PETITA AFASTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra sentença que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, reconheceu a venda casada do seguro, determinou restituição em dobro dos valores, descaracterizou a mora e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. O Autor interpôs recurso adesivo pleiteando a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa e a imposição de multa diária para cumprimento da obrigação de recálculo contratual.

II. Questão em discussão: As insurgências centrais referem-se: (i) à limitação dos juros remuneratórios; (ii) à configuração de venda casada; (iii) à restituição em dobro; (iv) à condenação em danos morais, sob alegação de extra petita; (v) à base de cálculo dos honorários; e (vi) à fixação de astreintes.

III. Razões de decidir 3. Juros remuneratórios: embora as instituições financeiras não se submetam à Lei da Usura (STF, Súmula 596), o CDC (STJ, Súmula 297) permite a revisão de cláusulas abusivas. No caso, a taxa contratada de 37,08% a.a. superou em 79% a média do Bacen (20,64% a.a.), configurando onerosidade excessiva, sendo correta a limitação à taxa média (STJ, Tema 421 – REsp 1.061.530/RS). 4. Seguro prestamista: configurada a venda casada (CDC, art. 39, I), pois não se demonstrou liberdade de escolha do consumidor. Aplica-se a tese do STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP). 5. Restituição em dobro: cabível diante da cobrança indevida, afastada a hipótese de engano justificável (CDC, art. 42, parágrafo único; EAREsp 676.608/STJ). 6. Danos morais: não configurada nulidade por extra petita. A reparação decorre logicamente da narrativa inicial, sendo consequência natural do ato ilícito. Valor de R$ 3.000,00 mantido, por razoável e proporcional. 7. Honorários: em ações revisionais, o proveito econômico é de difícil mensuração imediata, devendo ser adotado o valor atualizado da causa como base de cálculo (CPC, art. 85, §§ 2º e 8º). Percentual de 20% mantido. 8. Astreintes deve ser fixada em cumprimento de sentença.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Apelação da instituição financeira conhecido e desprovido. 10. Recurso Adesivo do Autor conhecido e parcialmente provido para fixar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais no valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, legitimando sua limitação judicial.” “A imposição de seguro prestamista em contrato de financiamento configura venda casada, ensejando nulidade da cláusula e restituição em dobro.” “A condenação em danos morais, quando decorrente diretamente dos fatos narrados e da causa de pedir, não configura julgamento extra petita.” “Nas ações revisionais, a base de cálculo dos honorários advocatícios pode ser o valor atualizado da causa, quando o proveito econômico é de difícil mensuração.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081937-72.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante IB MASSAO SANTANA DOS SANTOS e outros e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
da instituição financeira
e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO do consumidor, n
os termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões,